Tribunal: STJ
Processo: 5306162-73.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211129 - MG (2025/0039396-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATEUS DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO
PARA
A
CONCLUSÃO
DO
INQUÉRITO.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO.
QUESTÃO
SUPERADA DIANTE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Os fundamentos da prisão já foram examinados por ocasião do
1.
julgamento do RHC 209.204/MG. Desse modo, descabe nova análise da
mesma matéria.
A alegação de excesso de prazo deve ser examinada à luz do
2.
princípio da razoabilidade, considerando a pluralidade de imputações, a
existência de coautores não identificados e a complexidade do feito.
A conclusão do inquérito e a inexistência de desídia por parte das
3.
autoridades envolvidas afastam a configuração de constrangimento
ilegal.
Além disso, em consulta ao andamento processual na origem,
4.
verifica-se que o Ministério Público já ofereceu a denúncia. Assim resta
superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não se
5.
verificando ilegalidade manifesta a justificar sua reforma.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47493646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 6154dc21-f0df-4d82-819e-22375e7584cf

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 6154dc21-f0df-4d82-819e-22375e7584cf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211129 - MG (2025/0039396-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATEUS DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO
PARA
A
CONCLUSÃO
DO
INQUÉRITO.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO.
QUESTÃO
SUPERADA DIANTE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Os fundamentos da prisão já foram examinados por ocasião do
1.
julgamento do RHC 209.204/MG. Desse modo, descabe nova análise da
mesma matéria.
A alegação de excesso de prazo deve ser examinada à luz do
2.
princípio da razoabilidade, considerando a pluralidade de imputações, a
existência de coautores não identificados e a complexidade do feito.
A conclusão do inquérito e a inexistência de desídia por parte das
3.
autoridades envolvidas afastam a configuração de constrangimento
ilegal.
Além disso, em consulta ao andamento processual na origem,
4.
verifica-se que o Ministério Público já ofereceu a denúncia. Assim resta
superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não se
5.
verificando ilegalidade manifesta a justificar sua reforma.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS DE CASTRO, em
face da decisão que conheceu parcialmente do recurso ordinário em
e, na
habeas corpus
extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a prisão preventiva decretada
contra o agravante.
Documento eletrônico VDA47164312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 14:37:32
Código de Controle do Documento: 3e3762b8-8e20-407b-8d50-e9989d454f10

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante foi preso em
flagrante no dia 30 de setembro de 2024, por suposta prática dos crimes de homicídio
qualificado tentado, tráfico de drogas e associação criminosa.
Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem a devida
fundamentação individualizada, com base apenas em argumentos genéricos de garantia
da ordem pública e risco de reiteração delitiva, sem elementos concretos que vinculem o
agravante aos fatos.
Aduz que, mesmo após mais de seis meses da prisão, não foi oferecida
denúncia, tampouco houve pedido de prorrogação do inquérito policial, configurando,
assim, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Defende que a prisão cautelar, diante
da morosidade da persecução penal, perdeu sua finalidade cautelar e se tornou
antecipação de pena.
Aponta também que a situação pessoal do agravante, pai de criança menor de
idade, reforça a desnecessidade da prisão preventiva, sendo possível a substituição por
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A defesa transcreve julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual se
reconheceu o excesso de prazo como causa de relaxamento da prisão preventiva,
notadamente quando a demora na finalização do inquérito não é justificada por
peculiaridades do caso concreto.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, com o conhecimento
integral do recurso ordinário em
, o afastamento da alegação de reiteração
habeas corpus
de pedido e a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou,
subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível
nos termos do art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Passa-se,
portanto, ao exame do mérito.
Como já mencionado, o pedido de revogação da prisão preventiva, sob a
alegação de ausência de fundamentos idôneos já foi objeto de análise perante esta Corte
em recurso anterior (RHC n. 209.204/MG), configurando reiteração de pedido, não sendo
o caso de nova deliberação sobre os mesmos fatos e teses.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA47164312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 14:37:32
Código de Controle do Documento: 3e3762b8-8e20-407b-8d50-e9989d454f10

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de
constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas, com
prisão preventiva mantida devido à gravidade concreta da conduta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos
agravantes, fundamentada na apreensão de drogas e na necessidade de
garantia da ordem pública, deve ser revogada ou substituída por medidas
cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta
dos crimes imputados, evidenciada pelo fato de terem arremessado saco
plástico contendo quantidade relevante de drogas no interior de uma
residência ao avistarem viatura policial, bem como pelo uso de veículo e
uniforme de empresa para camuflar a atividade ilícita e pelo deslocamento
entre cidades.
5. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime justificam a
manutenção da prisão preventiva, não havendo constrangimento ilegal.
6. A presença de condições pessoais favoráveis dos agravantes, como
primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar a necessidade
da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais.
7. O agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na
decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos aptos a alterar a decisão
do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundamentada nas circunstâncias do
caso concreto e na necessidade de garantia da ordem pública é válida e não
pode ser substituída por medidas cautelares diversas na ausência de elementos
novos que justifiquem a alteração da decisão".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 197.008/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 196.021
26/6/2024
/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg
3/6/2024
no RHC 193.763/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
12/4/2024
(AgRg no HC n. 965.557/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA POR ESTA
CORTE NO BOJO DO HC N. 953622/DF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Documento eletrônico VDA47164312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 14:37:32
Código de Controle do Documento: 3e3762b8-8e20-407b-8d50-e9989d454f10

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta
relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
do agravante, condenado a 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.
2. Já foi impetrado, nesta Corte, o HC n. 953622/DF em favor do agravante,
requerendo, igualmente, o relaxamento da sua prisão preventiva, tendo em
vista a incompatibilidade da condenação ao regime semiaberto e a
manutenção da custódia, e apontando o mesmo ato coator.
3. Naquela oportunidade, o habeas corpus não foi conhecido, sendo mantida a
prisão preventiva do paciente. Em suma, ressaltou-se que foram devidamente
demonstradas
as
circunstâncias
excepcionais
que
evidenciam
a
imprescindibilidade da manutenção da prisão, notadamente a necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga de elevado
potencial lesivo (26kg de cocaína) no contexto de tráfico internacional; e (ii) o
risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu tem maus antecedentes,
ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.
4. Consignou-se, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo
o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse
deferida a liberdade.
5. Assim, por se tratar de mera reiteração, o presente writ não merece ser
conhecido. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a
reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos
fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio
conhecimento da ação de habeas corpus" (AgRg no HC n. 190.293, Relator
Ministro CELSO DE MELLO, julgado em
, DJe
).
20/10/2020
19/11/2020
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 982.456/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025

Em relação à alegação de excesso de prazo, a decisão agravada considerou
não configurado o constrangimento ilegal, uma vez que o inquérito já se encontrava
concluído e com o Ministério Público para apreciação quanto ao oferecimento de
denúncia, inexistindo desídia da autoridade policial ou do órgão acusador. Ademais, a
complexidade do feito, a pluralidade de imputados e a natureza dos delitos imputados
justificam a dilatação do prazo.
A jurisprudência consolidada nesta Corte orienta que o reconhecimento de
constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente
aritmético, exigindo análise das peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA47164312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 14:37:32
Código de Controle do Documento: 3e3762b8-8e20-407b-8d50-e9989d454f10

Além disso, em consulta ao andamento processual na origem, verifica-se que
o Ministério Público já ofereceu a denúncia. Assim resta superada a alegação de excesso
de prazo para a conclusão do inquérito.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do
agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão
de inquérito policial.
2. Agravo regimental prejudicado.
(AgRg no RHC n. 143.457/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/6/2021
28/6/2021

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO
PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
JUIZ FEDERAL QUE NEGOCIAVA DECISÕES JUDICIAIS E
COORDENAVA A LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DAS
OPERAÇÕES. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU REDUZIR A
ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. TENTATIVA DE DESTRUIR
PROVAS E ATRAPALHAR CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE
BUSCA E APREENSÃO. DELATOR DO ESQUEMA RECEBEU
AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA
EXTREMA.
DECRETO
EXARADO
APÓS
MINUCIOSA
INVESTIGAÇÃO
PARA
DESMANTELAR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA OBSERVADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA. LIMINAR CASSADA.
1. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta
superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial
acusatória perante o Juízo ordinário.
[...].
9. Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada.
(HC n. 597.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/8/2020
31/8/2020

Dessa forma, ausente manifesta ilegalidade ou situação de excepcionalidade
que autorize a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Documento eletrônico VDA47164312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 14:37:32
Código de Controle do Documento: 3e3762b8-8e20-407b-8d50-e9989d454f10

Nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47164312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 14:37:32
Código de Controle do Documento: 3e3762b8-8e20-407b-8d50-e9989d454f10

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 211.129 / MG
Número Registro: 2025/0039396-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000245306162 10000245306162001 50102385620248130699 53061627320248130000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47458012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: d1efa9d8-1e81-429b-bb79-8fca047cd348

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: d1efa9d8-1e81-429b-bb79-8fca047cd348